Tribunal: TJBA
Processo: 8000315-90.2019.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000315-90.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRE BARACHISIO LISBOA e outros (10)

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA RODRIGUES, PEDRO BARACHISIO LISBOA, ANDRE BARACHISIO LISBOA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. MAJORAÇÃO GRADUAL DOS VALORES UNITÁRIOS PADRÃO. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DO REAJUSTE. AFASTAMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal nº 1.293/2013 e declarou a nulidade dos lançamentos de IPTU de 2014 a 2020, sob fundamentos de ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, além de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem despacho saneador e sem indeferimento expresso da produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a proporcionalidade da majoração do IPTU, promovida pelas Leis Municipais nºs 1.293/2013 e 1.359/2014, que revisaram a Planta Genérica de Valores (PGV) e atualizaram os Valores Unitários Padrão (VUP); e (ii) examinar se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de despacho saneador e da não apreciação formal do pedido de produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de intempestividade do recurso é afastada, pois a contagem do prazo recursal considerou corretamente a intimação ocorrida em 18.09.2022 (domingo), com início em 19.09.2022 (segunda-feira), e exclusão dos dias 17 a 21.10.2022 (suspensão excepcional por Ato Conjunto nº 16/2022), além do feriado de 02.11.2022, demonstrando a tempestividade do apelo interposto em 04.11.2022.

4.

A ausência de despacho saneador e de indeferimento formal da prova requerida não configura cerceamento de defesa quando o processo está maduro para julgamento e o direito material encontra-se pacificado na jurisprudência do Tribunal, não havendo prejuízo à parte.

5.

A revisão da PGV e a majoração dos VUPs prevista na Lei Municipal nº 1.293/2013, regulamentada pelo Decreto nº 5.592/2013, respeita os requisitos do art. 150, I, da CF/1988, e do art. 97 do CTN, configurando-se como válida a elevação da base de cálculo do IPTU por meio de lei formal.

6.

A majoração, embora expressiva (286%), foi estruturada de forma gradual e escalonada entre os anos de 2014 e 2029, conforme a faixa de valor do tributo incidente, afastando-se alegações de aumento linear, desproporcionalidade e onerosidade excessiva.

7.

A legislação em questão visou corrigir uma defasagem acumulada por mais de uma década nos valores venais dos imóveis, atendendo ao princípio da capacidade contributiva, sem extrapolar limites constitucionais ou configurar confisco.

8.

A jurisprudência reiterada deste Tribunal de Justiça reconhece a validade da atualização escalonada da PGV, inclusive nos julgados das Primeira, Segunda e Quarta Câmaras Cíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração do IPTU com base na revisão da Planta Genérica de Valores e atualização dos Valores Unitários Padrão é válida quando realizada por meio de lei formal e aplicada de forma escalonada, em respeito aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

2.

Não há cerceamento de defesa quando a sentença é proferida sem despacho saneador e sem indeferimento formal de provas, desde que o processo esteja em condições de imediato julgamento e o direito controvertido esteja pacificado na jurisprudência.

3.

A suspensão excepcional de prazos processuais por ato normativo do Tribunal deve ser considerada para fins de contagem do prazo recursal, assegurando-se a tempestividade do apelo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97; CPC, arts. 1.007, §1º e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Ap Cív nº 0305044-04.2014.8.05.0039, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.12.2024; TJBA, Ap Cív nº 0307148-66.2014.8.05.0039, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 06.11.2024; TJBA, Ap Cív nº 8000267-34.2019.8.05.0039, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 21.10.2024; STF, RE nº 173.939/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.02.1998; STJ, REsp nº 158.169/SP, Rel. Min. Franciulli Neto, DJ 13.08.2001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000315-90.2019.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e apelado
ANDRÉ BARACHISIO LISBÔA e Outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar de intempestividade para conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .